Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0036987-75.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DILSON DE OLIVEIRA MENEZES, TATIANA OLIVEIRA MENEZES, TIAGO DE OLIVEIRA MENEZES, PAULA OLIVEIRA MENEZES FORTINI, DILSON CORDEIRO DE MENEZES EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DILSON DE OLIVEIRA MENEZES e outros contra decisão deste Relator (ID 33467971) que indeferiu o pedido de sustentação oral formulado pelos embargantes, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de sustentação oral da apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO E SAÚDE. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de sustentação oral dos apelantes, porquanto apresentado fora do prazo previsto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Em suas razões (ID 27766498), os embargantes sustentam obscuridade da decisão. Alegam que: 1) o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu artigo 109, determina que os pedidos de sustentação oral serão formulados até o início da sessão de julgamento; 2) os §§ 2o e 4o do art. 937 do Código de Processo Civil, também estabelecem que o pedido de sustentação oral poderá ser requerido até o início da sessão; 3) o § único do art. 5o da Resolução no 314/2020 do CNJ assegura que o requerimento de sustentação oral poderá ser requerido com antecedência mínima de 24 horas. Requer, ao final, "a concessão de efeitos infringentes para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de sustentação oral”. Contrarrazões apresentadas (ID 33829559). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022 do mesmo diploma legal, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Na hipótese, a decisão embargada não padece dos vícios de obscuridade apontados. O pedido de sustentação oral foi indeferido, porquanto apresentado fora do prazo estabelecido em normativo deste Tribunal de Justiça. O art. 937 do CPC disciplina a sustentação oral feita de maneira presencial nos Tribunais. Tanto é que, em seu parágrafo § 4o, traz uma exceção e permite “ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”. Da mesma forma, o caput do art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal, dispositivo citado pelos embargantes, disciplina as sustentações orais que ocorrem presencialmente. Estabelece que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. Em contrapartida, o § 4o determina que “ato do Presidente do Tribunal disciplinará o requerimento de sustentação oral por meio eletrônico”. Portanto, no tocante à sustentação por videoconferência, prática que passou a ser utilizada por todos os Tribunais do Brasil, em razão da pandemia do coronavírus, foi preciso criar regulamentação específica, da qual o CPC não trata. No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios essa regulamentação se deu por meio da Portaria Conjunta 52 (alterada em 18/01/2021 e 13/10/2021), ato do Presidente, Vice-presidentes e Corregedoria, em atendimento ao disposto no § 4o, do art. 109 do Regimento Interno. Estabelece o art. 12, §3o, da referida portaria que “na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”. Os embargantes realizaram pedido de sustentação oral de maneira intempestiva: às 17h24, do dia 14/03/2022. O processo estava pautado na sessão telepresencial (por videoconferência) do dia 16/03/2022, com início às 13h30. Portanto, o prazo de 48hs não foi observado. Importante destacar que, em que pesem as regras da portaria estarem em vigor há quase dois anos e serem de conhecimento geral, os embargantes foram informados, no momento de sua intimação da inclusão do processo em pauta de julgamento, por meio da certidão de ID 33077504, da necessidade de cumprir o prazo de 48h estabelecido na portaria. Registre-se teor da intimação: De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) ALFEU GONZAGA MACHADO, Presidente da 6a Turma Cível, faço público a todos os interessados que, no dia 16 de Março de 2022 (Quarta-feira) com início às 13h30, realizar-se-á a 06a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, para julgamento do presente processo, na Plataforma Microsoft Teams. O cadastro prévio para realização de Sustentação Oral deverá ser realizado por meio de petição nestes próprios autos eletrônicos, NO PRAZO DE ATÉ 48 (QUARENTA E OITO HORAS) antes da abertura da Sessão, onde deverá ser indicado e-mail, nome completo e no de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral e telefone de contato, de forma a viabilizar o envio de convite para acesso à sala virtual (Portaria 52/2020, artigo 12, §3o, alterado pela portaria conjunta 102 de 13/10/2021). - grifo no original Portanto, não há como alegar desconhecimento das normas internas do Tribunal. Sobre a necessidade de observar o prazo estabelecido na Portaria Conjunta 52, deste Tribunal, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação das partes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão. O pedido de sustentação oral deve observar o disposto no artigo 12, § 3°, da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, segundo a qual a inscrição deve ser realizada desde a publicação da pauta e até 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão na qual o processo está pautado. (Acórdão 1327271, 00173018120168070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, com relação ao § único do art. 5o da Resolução no 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), observa-se que o artigo faz referência expressa ao § 4o do art. 937 do CPC: "Caso as sessões se realizem por meio de videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (CPC, art. 937, §4o)”. Como já esclarecido, o § 4o do art. 937 trata do advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela em que está sediado o tribunal. O escritório que representa os embargantes possui sede no Complexo Brasil 21 – SHS QD 06, Bloco E, salas 805/806. Não há nos autos notícia de que o Dr. Arthur Nino Coelho Silva Fonseca não possua residência em Brasília. Na hipótese, portanto, em que pese os embargantes alegarem a existência de vícios, na verdade, o que se pretende é a reapreciação da matéria, a fim de modificar a decisão deste Relator. Entretanto, tal procedimento é vedado nos embargos de declaração, que visa ao esclarecimento das decisões. O mero inconformismo da parte não autoriza alteração da decisão. Tal pretensão não é compatível com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Em face do exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Brasília-DF, 31 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator